Tribunal: TJSP
Processo: 2262782-64.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2262782-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é peticionário
ANDERSON DEMARCHI CRUZ.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DECLARARAM DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE de Anderson Demarchi Cruz, pela prescrição da ação
penal, comunicando-se, vencidos o Revisor e os 6o e 7o Julgadores que não reconheciam
a prescrição.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA
DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA E PAULO
ROSSI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262782-64.2019.8.26.0000 Voto 19423 ar
2
REVISÃO CRIMINAL AUTOS No 2262782-64.2019.8.26.0000
Comarca: Patrocínio Paulista Vara Criminal
Peticionário: Anderson Demarchi Cruz
VOTO No 19423
Revisão Criminal. Furto simples. Pretendida absolvição.
Extinção da punibilidade declarada de ofício, pela
prescrição da ação penal. Cálculo que leva em
consideração a orientação do C. STJ no sentido de que a
multa não perde seu caráter de pena autônoma quando
aplicada em substituição a pena privativa de liberdade.
Cuida-se de revisão criminal intentada pela
Defesa de Anderson Demarchi Cruz objetivando a absolvição, por
insuficiência de provas, de forma a desconstituir a condenação definitiva
lançada pelo Juízo da Vara Criminal de Patrocínio Paulista, que lhe impôs
o cumprimento de 1 ano de reclusão em regime aberto e pagamento de 10
dias-multa, no piso, por infração ao 155, caput, do Código Penal, pedido
que recebeu parecer desfavorável da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Conforme acima relatado, a pena final
imposta ao peticionário foi de 20 dias-multa (10 + 10), já alcançada pela
prescrição uma vez que entre a data do recebimento da denúncia
(15/02/2016) e a data da publicação da sentença (04/04/2018) medeia
ininterruptamente lapso de tempo superior a dois anos. Impõe-se, de ofício,
declarar extinta a punibilidade do peticionário, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, 110, § 1o e 114, inciso I, todos do Código Penal.
Vale registrar que, consoante orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça, a multa não perde seu caráter de pena
autônoma quando aplicada em substituição a pena privativa de liberdade.
Por isso que efetuado o cálculo prescricional tal qual acima explicitado.
Confira-se, daquela E. Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262782-64.2019.8.26.0000 Voto 19423 ar
3
I - No presente caso, a d. Juíza da Execução e o eg. Tribunal de
origem consideraram, equivocadamente, que a multa substitutiva
prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, seria uma espécie de pena
restritiva de direito, cujo descumprimento autorizaria a reconversão
em privativa de liberdade.
II - Contudo, a multa substitutiva prevista no art. 44, § 2°, do Código
Penal, não está elencada no rol taxativo das penas restritivas de
direitos fixado no art. 43 do Código Penal. Ademais, a multa
substitutiva também não pode ser considerada como uma espécie
de prestação pecuniária, pois tem natureza jurídica e finalidade
diversa. Enquanto a prestação pecuniária destina-se ao pagamento de
indenização à vitima do delito, ou de seus dependentes, sendo fixada
em salários mínimos, a pena de multa substitutiva destina-se ao
fundo penitenciário, sendo fixada em dias-multa.
III - A multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2°, do
Código Penal, aplicada isolada ou cumulativamente com pena
restritiva de direitos, trata-se de uma espécie de pena de multa,
razão pela qual se submete ao mesmo regramento conferido à
pena de multa originária prevista no preceito secundário do
tipo penal.
Logo, a multa substitutiva constitui dívida de valor, sendo inviável a
sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de
inadimplemento, nos termos do art. 51 do Código Penal. Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar
a r. decisão da d. Juíza da Execução que converteu a pena de multa
substitutiva em pena privativa de liberdade, determinando-se ainda a
revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
Habeas Corpus no 387259/SP Quinta Turma Relator Ministro Felix
Fischer, j. 08/08/2017.
Do exposto, pelo meu voto, DECLARO DE
OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Anderson Demarchi Cruz,
pela prescrição da ação penal, comunicando-se.
Amable Lopez Soto
relator